Tribunal: TJMT
Processo: 1005596-21.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MARÇO/2021 E ABRIL/2021. PRAZO NÃO RAZOÁVEL DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA. PROVAS ROBUSTAS ANEXADAS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega ser titular da UC localizada no distrito de Paredão Grande e que teve os serviços de energia elétrica suspensos nas datas de 30/03/2021 até 01/04/2021 e 13/04/2021 até 14/04/2021.
3. A empresa ré esclareceu que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida em março/2021 na UC da parte autora se deu em razão de força maior. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.
4. Incontroversa, portanto, a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica narrada na inicial.
5. Encontra-se demonstrado que a autora era titular da unidade consumidora à época dos fatos. Além disso, a parte autora anexou protocolo realizado por outras unidades consumidoras referente aos períodos questionados nos autos ((Ids. 119765955 e 119765956).
6. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, estando, portanto, acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.
7. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois arbitrada aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal em casos análogos.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005596-21.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUVIRGEM PEREIRA DA SILVA - CPF: 369.190.391-68 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022